Tribunal: TJSP
Processo: 1059087-98.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. SAÍDA DA SÓCIA DISSIDENTE QUE SE DÁ COM O TRANSCURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELAS DEMAIS SÓCIAS E PELA SOCIEDADE. OPÇÃO PELA DISSOLUÇÃO TOTAL APÓS A RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HAVERES. CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. SAÍDA DA SÓCIA DISSIDENTE QUE SE DÁ COM O TRANSCURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELAS DEMAIS SÓCIAS E PELA SOCIEDADE. OPÇÃO PELA DISSOLUÇÃO TOTAL APÓS A RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HAVERES. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO TOCANTE A UMA DAS RÉS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Exercício do direito de retirada pela sócia. Direito potestativo. Saída da sócia dissidente que se dá com o transcurso do prazo de sessenta dias do recebimento da notificação extrajudicial pelas demais sócias e pela sociedade. Resolução da sociedade em relação à autora já aperfeiçoada. Opção pela dissolução total da sociedade após a retirada da autora. Obrigação de pagamento dos haveres, tendo por base a data da resolução. Condenação das rés ao pagamento das verbas sucumbenciais. Admissibilidade. Oposição à pretensão inicial. Inaplicabilidade do art. 603, § 1o, CPC. Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante a uma das rés. Fixação por equidade. Inadmissibilidade. Tema 1.076. Recursos Especiais. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP. Aplicação do art. 85, § 2o, CPC. Arbitramento em 10% do valor da causa.
Recurso parcialmente provido.